Tribunal: TJSP
Processo: 2281908-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória proposta, em litisconsórcio facultativo, por dois titulares de veículos distintos envolvidos no acidente (engavetamento) objeto da demanda. Deferimento de perícia por ocasião do saneador, tendo por objeto as avarias ocorridas no veículo da coautora Bárbara. Prova de interesse exclusivamente dessa autora, voltando-se a

Ementa:
Processual. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória proposta, em litisconsórcio facultativo, por dois titulares de veículos distintos envolvidos no acidente (engavetamento) objeto da demanda. Deferimento de perícia por ocasião do saneador, tendo por objeto as avarias ocorridas no veículo da coautora Bárbara. Prova de interesse exclusivamente dessa autora, voltando-se a embasar sua pretensão ressarcitória pessoal. Encargo de custeio que toca somente a ela, não ao outro autor. Pedido de gratuidade parcial, por impossibilidade de suportar os honorários do vistor, feito conjuntamente por ambos os autores. Agravo. Inconformismo também manifestado em nome de ambos. Ausência de interesse recursal por parte do autor Claudenir. Agravo de instrumento não conhecido quanto a ele.

Processual. Gratuidade parcial requerida pela coautora Bárbara especificamente quanto ao custeio da perícia de engenharia designada. Condição pessoal da autora, inclusive no tocante à titularidade do veículo envolvido no acidente, incompatível com a alegada situação de pobreza. Autora que ademais é casada e segundo sugere é sustentada pelo cônjuge, mas nada esclareceu quanto à renda familiar. Sonegação, por fim, de documentos voltados à verificação de sua condição financeira, cuja apresentação foi facultada na esteira do art. 99, § 2o, do CPC, não podendo a interessada se beneficiar com a omissão intencional. Decisão denegatória da gratuidade confirmada. Honorários periciais que, de toda forma, foram superdimensionados a partir da inexata definição, pelo perito, do objeto da prova técnica, muito inferior em termos reais ao considerado na estimativa apresentada. Necessidade de chamamento do feito à ordem pelo Juízo a quo de modo a sanar a nulidade assim verificada. Agravo de instrumento desprovido, quanto à coautora, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281908-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BARBARA DOS SANTOS SOARES e CLAUDENIR FERTONANI, são agravados
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE
SEGUROS, RENATA DO NASCIMENTO PINTO e SUL AMÉRICA SEGUROS DE
AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente do agravo e a ele negaram provimento, com determinação. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281908-03.2019.8.26.0000 -F. R. Penha de França (Capital) - Voto no
16.203
2
Agravantes: Bárbara dos Santos Soares e Claudenir Fertonani
Agravadas: Renata do Nascimento Pinto, Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais e Sul América Companhia de Seguros
Ag. Inst. no 2281908-03.2019.8.26.0000 4a V. C. F. R. Penha de França (Capital)
Voto no 16.203
Processual. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Demanda indenizatória proposta, em litisconsórcio facultativo,
por dois titulares de veículos distintos envolvidos no acidente
(engavetamento) objeto da demanda. Deferimento de perícia
por ocasião do saneador, tendo por objeto as avarias ocorridas
no veículo da coautora Bárbara. Prova de interesse
exclusivamente dessa autora, voltando-se a embasar sua
pretensão ressarcitória pessoal. Encargo de custeio que toca
somente a ela, não ao outro autor. Pedido de gratuidade
parcial, por impossibilidade de suportar os honorários do
vistor, feito conjuntamente por ambos os autores. Agravo.
Inconformismo também manifestado em nome de ambos.
Ausência de interesse recursal por parte do autor Claudenir.
Agravo de instrumento não conhecido quanto a ele.
Processual. Gratuidade parcial requerida pela coautora
Bárbara especificamente quanto ao custeio da perícia de
engenharia designada. Condição pessoal da autora, inclusive
no tocante à titularidade do veículo envolvido no acidente,
incompatível com a alegada situação de pobreza. Autora que
ademais é casada e segundo sugere é sustentada pelo cônjuge,
mas nada esclareceu quanto à renda familiar. Sonegação, por
fim, de documentos voltados à verificação de sua condição
financeira, cuja apresentação foi facultada na esteira do art.
99, § 2o, do CPC, não podendo a interessada se beneficiar com
a omissão intencional. Decisão denegatória da gratuidade
confirmada. Honorários periciais que, de toda forma, foram
superdimensionados a partir da inexata definição, pelo perito,
do objeto da prova técnica, muito inferior em termos reais ao
considerado na estimativa apresentada. Necessidade de
chamamento do feito à ordem pelo Juízo a quo de modo a
sanar a nulidade assim verificada. Agravo de instrumento
desprovido, quanto à coautora, com determinação.
VISTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281908-03.2019.8.26.0000 -F. R. Penha de França (Capital) - Voto no
16.203
3
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fl. 527 dos
autos principais, que, no âmbito de demanda indenizatória derivada de acidente de trânsito,
denegou aos autores o benefício da gratuidade processual, por terem recolhido as custas
iniciais em importe significativo, além de ser a coautora Bárbara proprietária de veículo de
elevado padrão.
Insurgem-se os autores, reiterando a situação de hipossuficiência e
a incapacidade de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Nesse sentido, alegam
que o veículo mencionado na decisão agravada seria de 2013, tendo sofrido perda total, em
razão do acidente objeto da demanda, além de apresentar débitos em aberto quanto ao valor
do IPVA, a indicar alteração das condições financeiras. Batem-se em conclusão pela
reforma da r. decisão agravada, com o deferimento da benesse.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento (fl. 24),
determinando-se o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, o
que foi observado pelos agravantes. Dispensou-se outrossim a prestação de informações
pelo MM. Juízo a quo.
O recurso é tempestivo, tendo-se deixado de apresentar, nos termos
do art. 1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos os autos principais,
manifestando-se as agravadas em contrarrazões no prazo legal (fls. 36/38, 40/44 e 46/51).
É o relatório.
Antes de mais nada, é o caso de se reconhecer, ainda que ex officio,
a ausência de interesse recursal por parte do agravante Claudenir.
Com efeito, os autores não postularam a gratuidade no tocante ao
processo como um todo (tanto que nada mencionaram de início, inclusive recolhendo,
como observou a r. decisão agravada, o valor da taxa judiciária de distribuição); pediram,
isso sim, a isenção do custeio quanto a um ato em específico, a saber, a prova pericial de
engenharia deferida pelo MM. Juízo a quo.
Mas, se tomado o objeto da perícia, verifica-se circunscrever-se ao
exame do veículo da autora Bárbara, de modo a apreciar as avarias decorrentes do acidente.
Por outro lado, tem-se que os interesses dos autores em relação ao litígio, embora
provenientes de origem comum (o fato em si do acidente), não são, eles próprios, comuns,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281908-03.2019.8.26.0000 -F. R. Penha de França (Capital) - Voto no
16.203
4
já que as partes não têm qualquer vínculo ou relação jurídica entre si, litigando
conjuntamente por simples conveniência, na qualidade de proprietários de dois veículos
distintos envolvidos na colisão.
Vem daí que, autônomas as esferas jurídicas, e considerada a
finalidade da prova técnica deferida, mostra-se ela de interesse tão somente de Bárbara,
voltando-se a embasar sua pretensão pessoal de ressarcimento - não a do outro autor. Desse
modo, deve a coautora suportar sozinha o custeio (e não se trata aqui, antes que se alegue
algo do gênero, de “reformar” em desfavor dessa última a decisão, mas simplesmente de
interpretar o efetivo alcance do decidido no plano subjetivo, tendo em vista a circunstância
da atuação conjunta das partes, defendidas por um único advogado, sem que no entanto
sejam titulares do mesmo direito).
A decisão não onera portanto a Claudenir, não afetando sua esfera
jurídica e afigurando-se dessa forma ociosa a resistência também em seu nome externada.
Deixa-se de conhecer, por isso, do agravo no tocante a ele.
Quanto à coautora, não prospera o inconformismo.
No tocante à declaração de pobreza apresentada, ainda que se
admita persistir no sistema vigente a presunção de veracidade inerente à alegação de
insuficiência formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do novo Código de
Processo Civil, bem como sua compatibilidade para com a referência do texto
constitucional à comprovação de necessidade da assistência jurídica em sentido amplo, não
tem referida presunção, por óbvio, caráter absoluto.
A presunção é evidentemente de caráter relativo e, mais que isso,
merece tratamento diferenciado, coerentemente de resto com a perspectiva de que a
aceitação primária da veracidade de declaração feita em favor e no interesse do próprio
declarante é e não poderia deixar de ser exceção no Direito.
Nesse sentido, pode o juiz investigar as condições da parte, tão logo
lhe seja apresentado o requisito de gratuidade, e eventualmente denegar o benefício, de
forma devidamente justificada, se houver razões para desacreditar a insuficiência aventada.
E, no caso dos autos, havia efetivamente razões para a denegação.
Por primeiro, não convence, efetivamente, a apregoada pobreza da autora, se se tem em
conta a titularidade de veículo de considerável valor como o envolvido no fato (Ford
Ecosport).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281908-03.2019.8.26.0000 -F. R. Penha de França (Capital) - Voto no
16.203
5
Por outro lado, a condição da parte de isenta da apresentação
declaração do imposto de renda se mostra nas circunstâncias absolutamente irrelevante, já
que se qualifica ela como do lar e, portanto, privada de rendimentos decorrentes do
trabalho. O detalhe entretanto chama a atenção para outro aspecto: o de ser a autora casada
e, certamente, viver da renda do cônjuge, o que inclusive explica, muito provavelmente, a
titularidade do veículo a despeito da ausência de renda própria.
Mas, se se vale a autora dos recursos do cônjuge para suas despesas
pessoais, não poderia então se furtar a esclarecer também e desde logo, no embasamento do
pedido de gratuidade, as condições financeiras daquele, sob pena de se distorcer por
completo a base analítica do requerimento.
Nada alegou a autora-agravante todavia a respeito da falta de renda
familiar para o custeio da perícia, apenas mencionando a falta de recursos pessoais, o que,
pelos motivos apontados, autoriza o reconhecimento da disponibilidade de meios para a
despesa.
Quando não bastasse, cabe observar que a r. decisão agravada, a
pedido da própria autora, deferiu o parcelamento dos honorários periciais em seis vezes,
acabando a autora por reconhecer expressamente, pelo simples fato do requerimento
alternativo, reunir possibilidade para o pagamento, ao menos nessas condições.
Para além disso, nota-se que, previamente ao indeferimento,
concedeu a MMa Juíza oportunidade à autora para a demonstração da hipossuficiência,
cumprindo com isso a exigência do art. 99, § 2o, do CPC. A autora, entretanto, preferiu
simplesmente ignorar com isso descumprindo-a a determinação de apresentação das
três últimas faturas relativas aos cartões de crédito utilizados. E, por outro lado, no tocante
a idêntica determinação em torno dos extratos de movimentação de contas-correntes, saiu-
se com assertiva de todo inverossímil para os dias de hoje, no tocante à inexistência de
qualquer conta-bancária em seu nome.
Ora, ante a falta de colaboração no tocante ao fornecimento dos
elementos necessários à análise do requerimento, não pode a parte beneficiar-se de sua
própria omissão, de modo que o indeferimento da gratuidade fazia-se mesmo de rigor e fica
mantido.
É o caso por tudo de confirmação da r. decisão agravada no tocante
à coautora, impondo-se entretanto uma ressalva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281908-03.2019.8.26.0000 -F. R. Penha de França (Capital) - Voto no
16.203
6
Ainda que tenha a r. decisão arbitrado os honorários em montante
(R$ 4.500,00) inferior à estratosférica estimativa do perito (R$ 6.000,00), a verba honorária
ainda comporta redimensionamento, a partir de uma constatação singela, envolvendo
matéria de ordem pública.
A designação da perícia foi, clara e inequivocamente, realizada com
o escopo de possibilitar, tão somente, a avaliação dos danos no veículo da coautora (em
termos, diga-se, ainda assim duvidosíssimos do ponto de vista da utilidade prática). A par
disso, a decisão saneadora mencionou outras questões fáticas controvertidas, passíveis de
deslinde por provas oral e documental, a saber: a dinâmica do acidente (para a
determinação do culpado (sic)), a existência e extensão dos danos materiais e morais e,
finalmente, o nexo causal desses para com o evento.
Contudo, o perito, extrapolando clamorosamente o âmbito da prova
técnica para a qual nomeado, elaborou a estimativa de seus honorários com base na
seguinte amplitude de trabalho (fls. 496/499), pretensamente passível de investigação por
perícia de engenharia: definição da dinâmica do acidente, apuração da extensão dos danos
materiais pleiteados pelos autores (teve ao menos o vistor o escrúpulo de não incluir a
apuração dos danos morais!) e finalmente o nexo causal. Para tanto, dispôs-se às seguintes
atividades-meio: oitiva de partes e testemunhas, para traçar a dinâmica do acidente (!),
definir a mesma dinâmica a partir da análise de fotos dos veículos envolvidos, investigar a
extensão dos danos materiais pela análise das condições dos veículos após o acidente e
finalmente concluir com a indicação do causador do sinistro (!).
Causa espécie não tenha a MMa Juíza atentado para tal deturpação
finalística e instrumental, seja dos termos de sua decisão seja do escopo que normalmente
se poderia vincular a uma perícia dessa natureza, pela qual se arvorou o perito na condição
de autêntico julgador, e em função de que se consegue compreender como se chegou a tão
elevada estimativa de honorários para um trabalho que, por sua brevidade e singeleza se
tomado o objeto real, quando muito justificaria honorários da ordem de R$ 500,00.
Fica então determinado ao MM. Juízo a quo que, previamente ao
início da prova técnica, chame o processo à ordem e promova a adequada limitação do
objeto e meios investigatórios da perícia, além da vinculação dos honorários periciais aos
fins para a qual designada a prova técnica.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente do agravo e a ele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281908-03.2019.8.26.0000 -F. R. Penha de França (Capital) - Voto no
16.203
7
nega provimento, com determinação.
FABIO TABOSA
Relator